Tribunal: TJMT
Processo: 1028512-90.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028512-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), WELTON DE JESUS SOUZA - CPF: 932.762.301-00 (AGRAVANTE), ROGERIO FACIONI DA SILVA - CPF: 932.731.181-72 (AGRAVANTE), POLIANA BRANCO MARTINI DA SILVA - CPF: 700.440.351-36 (AGRAVANTE), JOSE DA SILVA - CPF: 479.644.136-00 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA FACIONI DA SILVA - CPF: 910.931.471-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO
–

CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA
–

EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO
–

NÃO COMPROVAÇÃO DA GARANTIA POR PENHORA – REQUISITO DA TUTELA PROVISÓRIA –
ARTIGO
919, §1°
, DO CPC –

RECURSO
NÃO PROVIDO
.

Os Embargos à Execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a Execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1º, do CPC, o indeferimento do pedido se impõe.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
n.
1028512-90.2023.8.11.0000

da
decisão da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo
que
, na
Ação de Embargos
à
Execução n. 1000324-18.2023.8.11.0023
,

negou o
pedido de
efeito suspensivo.

Os agravantes alegam
a presença do
“
fumus boni iuris
”

e do

“
periculum in mora
”
,
ante a destruição
das pastagens
de 2017
a
2019
devido à Síndrome da Morte do Capim-B
raquiária

e os
prejuízos na bovinocultura em razão da
COVID 19
.

Argumentam que os
laudos técnicos e
demais
documentações
que juntaram aos autos demonstram a necessidade de
prorrogação
da
CPR.

Ressaltam
que,
“
caso não ocorra a suspensão da exigibilidade da cédula o requerente se encontra na iminência de ter o seu patrimônio afetado a qualquer momento
”.

Pede
m
a suspensão da exigibilidade da Cédula Rural
P
ignoratícia
n. 40/00263-2
.

Na contraminuta (ID.

196868690
), o agravado
aponta ausência da garantia da penhora (
artigo 919 do CPC
)
e pugna pelo não provimento do Recurso.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID.

193873657)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
§1º do art. 919 do CPC
estabelece que
para
a atribuição de efeito suspensivo aos E
mbargos
à Execução
é necessário o cumprimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória

e

a garantia
por penhora, depósito ou caução suficientes.

Esses critérios são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido de suspensão.

E em observância aos princípios da boa-fé e da lealdade processual,
compete
ao executado demonstrar a efetiva
disposição em
colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do direito
reclamado
(REsp 1024128/PR).

No caso concreto, os agravantes alegam que
os

prejuízos
sofridos na
bovinocultura
autorizam a
suspensão da exigibilidade da
Cédula Rural P
ignoratícia n. 40/00263-2.

Ocorre que não foi produzida prova da
garantia
da E
xecução
.

Assim,
ao menos em
cognição sumária
não se constata
a
probabilidade do direito
,
exigida
no
artigo 919, § 1º, do CPC
.

Nesse sen
tido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CPR – SAFRA FUTURA - TÍTULO DOTADO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – NÃO CAUSAL – EXEGESE DO ART. 784, III, DO CPC E DA LEI 8.929/1994, § 4º - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA (ARTIGO 919, § 1º, DO
CPC)-
GARANTIA DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente. O não preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida acarreta o indeferimento do pedido dos embargantes, ora agravantes, com o que, deve ser mantida a decisão de origem
”
.

(TJ
MT
, N.
10055796020228110000 MT,
relator Des.

Guiomar Teodoro Borges
,
j
ulgamento
em
8
-6-
2022, Quarta Câmara de Direito Privado,
publicação em
8
-6-
2022).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1º, DO CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos à Execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a Execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1º, do
CPC, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe
”
.

(
TJMT,
N.U 1003125-73.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 24
-5-
2023, DJE
de
30
-5-
2023)
.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024